Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709058-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA JOSE DE ARAUJO contra pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID origem 116647526), que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. A parte agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão, cujo inteiro teor calha transladar nesta oportunidade: “O deferimento da anotação de sigilo nos autos justifica-se pela frequência em que neste juízo os devedores esconderem o veículo, que é de propriedade do credor, para evitar a apreensão. Ressalta-se que não há prejuízo ao devedor porque o tema 1040 definiu que a contestação só é cabível após a apreensão do bem. Aguarde-se o retorno do mandado.” É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente, são reguladas pelos ditames do art. 1.015 do Código Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento desta espécie recursal em comento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Em uma análise bem superficial do recurso, percebe-se que a(s) questão(ões) debatida(s) na presente pretensão reformatória – a saber: decretação de segredo de justiça – não se enquadrara(m) no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem aparentemente se amolda(m) às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento, excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria (v.g. REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Conquanto a parte agravante tenha defendido o enquadramento da hipótese posta à colação na previsão contida no inciso VI do art. 1.015 do CPC, aduzindo que o caso versa sobre exibição ou posse de documento ou coisa, este Relator, até eventual convencimento em contrário, não entende que toda e qualquer proferida em sede de ação de busca e apreensão, por si só, amoldar-se-ia no preceituado no referido inciso. A propósito, mister mencionar recente julgado emanado deste Tribunal de Justiça em situação bem similar a versada nestes autos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. SIGILO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ACESSO DA PARTES AOS AUTOS E DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto agravo interno contra decisão da relatora que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. 2. O agravo de instrumento restou amplamente modificado quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de "decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação", desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. 3. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. 4. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4.1. Importa destacar que a parte agravante não trouxe qualquer fundamento diverso, vale dizer, que supere o entendimento desta Relatora, seja porque, a decisão recorrida se refere a decisão que indeferiu a liberação do acesso a determinados documentos constantes dos autos até o cumprimento da liminar de busca e apreensão, ato judicial este que sequer houve cumprimento, seja porque, sequer é possível extrair do ato em questão o sigilo alegado pela parte Recorrente, uma vez que o sigilo do mandado a ser expedido não implica sigilo de acesso aos próprios autos, já que em decisão anterior foi indeferida a tramitação do feito em segredo de justiça (id. 84778382 - processo de origem), situação que confere a parte Ré, ora Agravante, amplo acesso aos autos de origem. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385458, 07261767120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaque nosso Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE ESCLAREÇA O CABIMENTO e A UTILIDADE DA VIA ESCOLHIDA, ESPECIALMENTE EM COTEJO COM OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS SUPRACITADOS, facultando-lhe requerer, na oportunidade, o que entender de direito. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no não conhecimento da presente pretensão recursal. No mesmo ensejo, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), TAMBÉM DETERMINO À PARTE AGRAVANTE QUE, EM IGUAL PRAZO, COMPROVE ROBUSTAMENTE [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.], QUE REALMENTE SE ADÉQUA À CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REQUESTADA, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Ressalta-se, por oportuno, que a inércia no cumprimento deste despacho neste ponto ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator